Tribunal: CARF
Processo: 10166.733989/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.733989/2020-54
ACÓRDÃO
2202-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AFG BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
As contribuições destinadas ao SENAR, possuindo natureza jurídica de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas,
incidem sobre as receitas decorrentes de exportação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (substituto integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733989/2020-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou procedente Autos de Infração (fls. 2/23)
compreendendo os períodos de apuração de 01/2016 a 12/2017, relativos a contribuições
previdenciárias patronais, inclusive RAT, e a contribuições destinadas ao SENAR.
A instância de piso assim descreve os termos da autuação (fls. 2099/2100):
Na ação fiscal, a Auditoria verificou a falta de declaração, em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), do valor da comercialização da produção rural adquirida
de produtores pessoas físicas no período de apuração, pelo que intimou o
contribuinte a apresentar a relação desses produtores e de processos judiciais
com decisão favorável à não retenção das contribuições previdenciárias.
A contribuinte informou ser associada da APROSOJA – Associação de Produtores
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, sendo beneficiária da decisão judicial
proferida da Apelação Cível no 0002863-76.2010.401.3600/MT.
Em relação a essa decisão, a Auditoria destaca que a APROSOJA é uma associação
de produtores rurais (pessoa física) e não contempla em seu quadro de associados
qualquer empresa, pelo que a fiscalizada não poderia se beneficiar de referida
decisão, já que não é parte no processo e nem se faz representada como parte no
processo.
A empresa foi intimada a identificar os produtores rurais com decisões favoráveis
à não retenção e apresentou informação relativa a quatro processos, que foram
considerados e tiveram seus autores excluídos do levantamento referente à
contribuição previdenciária.
A base de cálculo do lançamento foi apurada com base nas informações das Notas
de Produtor Rural listadas pelo contribuinte e corroboradas em sua contabilidade,
na conta contábil 1.1.03.01.001 – Produtos Agrícolas. Os valores apurados foram
registrados no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, anexo ao Auto de Infração.
Conforme o Relatório Fiscal, foram selecionadas as informações de Notas de
Produtores Rurais pessoas físicas que venderam, para o contribuinte, produtos
rurais – soja e milho, para comercialização e ou industrialização, com operação
identificada pelos códigos CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de
compra:
[...]
Foram ainda deduzidos da base de cálculo apurada, além dos valores de
devolução, os valores das notas fiscais dos produtores com decisões judiciais
favoráveis à não retenção das contribuições previdenciárias, as quais não
abrangeram as contribuições devidas ao SENAR, que foram integralmente
lançadas.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733989/2020-54
3
Após a impugnação, os autos foram por duas vezes baixados em diligência, para a
identificação dos valores relativos à produção rural adquirida de pessoas físicas que foi
efetivamente exportada, e checagem de documentos apresentados pela recorrente, sendo
exaradas as informações fiscais de fls. 1925 e 2073, acerca das quais houve a devida cientificação e
oportunidade de manifestação, em favor da autuada.
A exigência foi parcialmente exonerada no julgamento de primeiro grau (fls.
2097/2105), retificando-se a maior parte do lançamento relativo às contribuições patronais e RAT.
Transcrevo a correspondente ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL ADQUIRIDA DE PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. IMUNIDADE. COMPROVAÇÃO.
A norma imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação, desde que caracterizada a venda da produção rural para sociedade
comercial exportadora.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
A imunidade conferida pelo art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal não se aplica
à contribuição devida ao Senar.
O recurso voluntário foi interposto em 30/01/2024 (fls. 2114/2123), sendo nele
arguido, em síntese, que:
a) A totalidade das mercadorias objeto das notas fiscais sob exame foi exportada,
consoante documentos que junta aos autos, sendo necessária a exclusão da
integralidade do crédito relativo às contribuições;
b) A contribuição ao SENAR não possui vinculação a qualquer categoria profissional
ou órgão de classe, sendo abarcada pela imunidade constitucional relativa às
receitas provenientes de exportação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733989/2020-54
4
Ressalva de pronto impende fazer, entretanto, no que se refere aos documentos
novos apresentados em sede de recurso voluntário. Veja-se que a contribuinte assim se manifesta,
a respeito desse ponto:
13. Todavia, o julgador entendeu que parte dos grãos não estariam com sua
efetiva exportação comprovada, por meio dos documentos juntados, motivo pelo
qual não procedeu com a integral exclusão dos valores relativos à produção rural
adquirida de produtores pessoas físicas da base de cálculo das contribuições.
Inclusive, o examinador de primeira instância anexou à Informação Fiscal juntada
ao processo administrativo duas planilhas com as notas fiscais remanescentes,
cuja comprovação de exportação não teria sido identificada.
14. Diante deste contexto, a Recorrente junta, nesta oportunidade, as mesmas
planilhas elaboradas pelo Fiscal de Tributos, porém preenchidas, com todos os
documentos que comprovam desde a origem da mercadoria até a sua efetiva
exportação (“Doc_Comprobatorio01 e Doc_Comprobatorio05”).
Ora, motivo algum, apto a atender o disposto no art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72, e no art. 57 do Decreto 7.574/11, a recorrente apresenta para carrear tais documentos
tão somente nesta instância recursal.
Mister destacar que a contribuinte trouxe junto com a impugnação diversos
documentos, os quais foram devidamente analisados pela fiscalização, que, conforme já relatado,
cientificou a interessada do resultado dos correspondentes exames. Note-se, inclusive, que no
respeitante à segunda informação exarada pelo Fisco, a contribuinte quedou silente, sem qualquer
manifestação, não podendo alegar cerceamento de defesa ou tese do gênero.
Então, não estando sequer justificada a apresentação extemporânea dos
documentos novos, e tendo em vista a legislação aplicável, deles não cabe conhecer.
No que concerne à contribuição ao SENAR, cumpre explicar, inicialmente, que sua
constitucionalidade foi firmada no julgamento do RE 816.830, em 17/02/2022, sob o rito de
repercussão geral, o que levou a consolidação do seguinte Tema da jurisprudência do STF:
Tema 801: É constitucional a contribuição destinada ao Senar incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2° da Lei
8.540/1992, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei
10.256/2001.
Nesse compasso, em julgamento de embargos a essa decisão, realizado em
12/09/2023, foi esclarecido que os trechos constantes no embargado, que diziam respeito à
natureza jurídica da contribuição ao SENAR, se tratavam de mero obiter dictum, sem caráter
vinculante; vale reproduzir parte da ementa desse aresto, por oportuno:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento. Exclusão
de item da ementa do acórdão embargado.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733989/2020-54
5
Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as considerações
lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e as consequências
disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal) quando do julgamento do mérito.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão
geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF.
Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
[...]
Na verdade, o enfrentamento da questão, na esfera do STF, se dará apenas com o
julgamento do RE 1.310.691, Tema 1320 de repercussão geral reconhecida em 13/09/2024, que
aborda a tese sobre a “Imunidade da contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações”.
Já no âmbito do CARF, a jurisprudência vem se assentando, em entendimento do
qual partilho, no sentido de que a contribuição ao SENAR possui o caráter de contribuição
parafiscal, de interesse das categorias profissionais ou econômicas (categoria econômica dos
trabalhadores rurais), já que voltada à formação profissional rural e promoção social das pessoas
que exercem atividades no meio rural. Vale transcrever, por oportuno, o seguinte excerto do voto
condutor do Acórdão no 9202-006.595, prolatado pela CSRF em 20/03/2018, no qual é bem
examinado o assunto:
[...]
Extrai-se, assim, que a contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o
atendimento de interesses de um grupo de pessoas (formação profissional e
promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria,
possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior
desenvolvimento à atuação de categoria específica.
Ao meu ver, as contribuições de intervenção no domínio econômico são mais
abrangentes, no aspecto da sua destinação, que as contribuições de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, pois aquelas fomentam determinado
setor com o fim de incentivar e instigar o mercado, de forma pragmática,
principalmente em momentos de crise, contribuindo na regulação da ordem
econômica e refletindo políticas do governo que afetam toda a sociedade, e estas
têm sua aplicação adstrita ao financiamento das respectivas categorias
profissionais ou econômicas, em áreas específicas, apenas para o seu fomento.

Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.877 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733989/2020-54
6
No que tange à distinção entre as contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao
financiamento social (bem-estar e justiça social), de um modo geral, e não voltado
ao interesse de determinadas categorias.
Além disso, outra distinção salutar reside no fato de que os recursos o produto
das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos decorrentes da
sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua
vinculação (as verbas arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua
aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições que ingressam aos
cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG
.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953).
Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições ao
SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos
trabalhadores rurais, bem como causem efeitos na economia, tendo em vista que
a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua essência
jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria
econômica específica, qual seja a dos trabalhadores rurais.
No mesmo sentido, tem-se, dentre outros, os Acórdãos nos 9202-006.510, 9202-
007.578, 9202-008.161 e 9202-011.521, da CSRF, bem como os Acórdãos nos 2202-008.409 e 2202-
009.073, desta Turma do CARF.
De fato, ainda que se possa atribuir à contribuição em comento a qualidade de
contribuição social geral, já que, de maneira indireta e reflexa, beneficia a sociedade e o sistema
educacional, o seu liame direto é com categoria profissional específica, a dos trabalhadores rurais,
o que revela de maneira inequívoca a sua real natureza jurídica.
Assim sendo, não é aplicável às contribuições ao SENAR o benefício de imunidade
das receitas decorrentes de exportação previsto no art. 149, § 2o, I, referente às contribuições
gerais e de intervenção no domínio econômico.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson

Fl. 2252
DF CARF MF
Original